Tribunal: TJDFT
Processo: 0719874-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719874-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO AUTOMOTIVO VALGAS LTDA, GLEICIO OLIVEIRA VALGAS AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que a Secretaria da Turma certifique o trânsito em julgado do V.Acórdão. Feito isto, arquive-se, comunicando-se ao Juízo de origem o resultado do julgamento. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator